Tribunal: TJDFT
Processo: 0730048-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA CCS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema CCS-Bacen.
2. Diante da ausência de bens penhoráveis e das inúmeras tentativas deferidas de localização de ativos financeiros do devedor nos sistemas disponíveis, em especial pelo Sisbajud (novo Bacenjud), não há que se falar em falta de observância dos princípios da razoabilidade e cooperação por parte do Poder Judiciário.
3. O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor, portanto, medida inteiramente ineficaz para satisfação do crédito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.